Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DO LAR DE REFERÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. RESIDÊNCIA PATERNA. MODIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DA VERBA ALIMENTAR PAGA POR INTERMÉDIO DA MÃE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão do pagamento da pensão alimentícia foi determinada devido à mudança do lar de referência dos menores para a residência paterna, implicando a responsabilidade do genitor em custear integralmente as despesas dos três filhos.
2. A modificação provisória da guarda, embora não tenha caráter definitivo, possibilita a alteração da pensão alimentícia, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. A persistência no pagamento de pensão alimentícia correspondente a cerca de 40% (quarenta por cento) dos ganhos do genitor, além de alimentos in natura, quando os filhos não estão sob a tutela da mãe, poderia ser prejudicial às crianças, pois limitaria os recursos financeiros do pai que deveriam ser utilizados em benefício delas.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.